Tribunal: TJDFT
Processo: 0010230-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010230-73.2016.8.07.0001 DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como exequente/apelante Frederico Dunice Pereira Brito. Em seguida, ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR